Tribunal: TJPA
Processo: 0025100-97.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 121, §2º, II e III, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO ? REQUER O APELANTE O REEXAME DA MATÉRIA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. É sabido, que pela Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ?O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição?. Assim, em ampla análise, essa relatora, constatou que a materialidade e autoria delitiva do delito restou satisfatoriamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, juntado as folhas 33, do apenso, bem como através dos depoimentos testemunhais e confissão do próprio apelante, em Plenário, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Quanto a dosimetria da pena, de igual forma não merece qualquer reparo, já que obedeceu o critério trifásico de fixação, sendo que o magistrado ao considerar como desfavoráveis a maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, fixou a pena inicial no médio legal, ou seja, 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. Na segunda fase, compensou a agravante de ter sido o crime cometido contra a mulher, com a atenuante do apelante ter confessado o delito, restado a pena no mesmo quantum, ou seja, 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a qual tornou definitiva por não existirem causas de aumento nem diminuição de pena. Ao final, estabeleceu o regime fechado, para cumprimento de pena. ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDER DA SILVA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº. 0025100-97.2013.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 121, §2º, II e III, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO - REQUER O APELANTE O REEXAME DA MATÉRIA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
É sabido, que pela Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
: ¿O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição¿. Assim, em ampla análise, essa relatora, constatou que a materialidade e autoria delitiva do delito restou satisfatoriamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, juntado as folhas 33, do apenso, bem como através dos depoimentos testemunhais e confissão do próprio apelante, em Plenário, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Quanto a dosimetria da pena, de igual forma não merece qualquer reparo, já que obedeceu o critério trifásico de fixação, sendo que o magistrado ao considerar como desfavoráveis a maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, fixou a pena inicial no médio legal, ou seja, 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. Na segunda fase, compensou a agravante de ter sido o crime cometido contra a mulher, com a atenuante do apelante ter confessado o delito, restado a pena no mesmo quantum, ou seja, 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a qual tornou definitiva por não existirem causas de aumento nem diminuição de pena. Ao final, estabeleceu o regime fechado, para cumprimento de pena.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDER DA SILVA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº. 0025100-97.2013.8.14.0401
R e l a t ó r i o

EDER DA SILVA SANTOS,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 09 de junho de 2013, por volta das 04h, o ora denunciado Eder da Silva Santos, assassinou sua ex companheira com golpes de faca.

Transcorrida a instrução do feito, Eder da Silva Santos, foi submetido ao Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a sua culpabilidade pelo delito tipificado no artigo 121, §2º, II e III, do CP, tendo o Juiz Presidente fixado a pena em 22 (doze) anos de reclusão, no regime fechado.

Inconformada, a Defensoria Pública requer o reexame de toda a matéria apreciada na sentença, por força do princípio devolutivo, segundo o qual, toda matéria é devolvida para exame de segunda instância.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público requer o conhecimento e no mérito improvimento, para manter integralmente a sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, a fim de que seja reformada a primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a sentença recorrida em seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Requer o apelante, o reexame de toda a matéria apreciada na sentença, por força do princípio devolutivo, segundo o qual, toda matéria é devolvida para exame de segunda instância.

É sabido, que pela Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:
¿O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição¿. Ou seja, para interposição do recurso e as razões é necessário a demonstração do motivo elencado no aludido artigo acima do diploma processualista penal, delimitando a matéria a ser analisada pelo tribunal em apelação.

Dessa forma, essa relatora, em análise dos autos constatou que a materialidade e autoria delitiva do delito restou satisfatoriamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, juntado as folhas 33, do apenso, bem como através dos depoimentos testemunhais e confissão do próprio apelante, em Plenário, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Assim, não há como reconhecer que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez que totalmente em harmonia com o conjunto probatório.

Ressalto que a decisão do Júri, é detentora de indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, respeitando-se o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido, verbis:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - LEGITIMA DEFESA DO APELANTE DIEGO - NÃO CONFIGURADA - INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA PENA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO TAMBÉM NESSE ASPECTO - MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS AOS RÉUS.
1. A decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese acusatória está respaldada em provas existentes nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais e Laudo Pericial, afastando a hipótese de anulação do julgamento, em respeito ao Constitucional Princípio da Soberania dos Veredictos do Júri Popular. 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(APELAÇÃO PENAL N.º 2012.3.009606-3; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal Isolada; RELATORA:J.C.NADJA NARA COBRA MEDA)

Quanto a dosimetria da pena, de igual forma não merece qualquer reparo, já que obedeceu o critério trifásico de fixação, sendo que o magistrado ao considerar como desfavoráveis a maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, fixou a pena inicial no médio legal, ou seja, 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. Na segunda fase, compensou a agravante de ter sido o crime cometido contra a mulher, com a atenuante do apelante ter confessado o delito, restado a pena no mesmo
quantum,
ou seja, 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a qual tornou definitiva por não existirem causas de aumento nem diminuição de pena.

Ao final, estabeleceu o regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿, do CP.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA